Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603125-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603125-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ALEFE MATEUS DE OLIVEIRA -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEFE MATEUS DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ALEFE MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739727
14/10/2023
09:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.666

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603125-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEFE MATEUS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ALEFE MATEUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS
FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
PARTIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS

1. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. As sobras de campanha de recursos
privados no valor de R$ 10,00 admitem a
aposição de ressalvas em face do seu
valo r ir risório, mas imp õ em o
recolhimento do montante ao partido
político, na forma do art. 50, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

3. Aprovação com ressalva.

Num. 43739727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALEFE MATEUS DE
OLIVEIRA, candidato a deputado estadual, pelo partido PSOL, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130911) e das contas finais
(ID 43372787).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43441936), não houve impugnação (ID 43453268).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43613058).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas as seguintes inconsistências conforme, em
síntese, destaco: a) houve repasse de recursos financeiros oriundos de pessoas físicas,
no montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); b) houve repasse de recursos
financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 6.442,41 (seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um
centavos); c) foram identificadas inconsistências relativas às despesas custeadas com
recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
representando 24,84% do total de despesas com recursos FEFC; d) verificou-se que
houve sobras de campanha, sendo na conta de Outros Recursos, no valor de R$ 10,00
(dez reais), e sobras de recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 446,21 (quatrocentos
e quarenta e seis reais e vinte e um centavos); e) não constam informações em relação à
fonte vedada, origem não identificada e dívidas de campanha; f) não houve repasse de
recursos oriundos do Fundo Partidário; g) verificou-se que a prestação de contas final foi
entregue fora do prazo.

Após a aferição do parecer técnico conclusivo (ID 43613058), o candidato
prestador de contas foi intimado a se manifestar (ID 43613148), tendo posteriormente
juntado aos autos documentos (ID 43633055).

Encaminhados os autos novamente ao Setor Técnico, este retornou com
novo parecer técnico (ID 43665211), destacando-se que as irregularidades dos itens 1.1 e
8 não foram sanadas pelo candidato prestador de contas, motivo pelo qual manifestou-se
pela aprovação das contas com ressalvas.
Num. 43739727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43699505).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise das contas, a movimentação total de campanha
atingiu R$ 10.342,41, sendo R$ 3.900,00 de doação de recursos financeiros por pessoas
físicas (Outros Recursos) e R$ 6.442,41, proveniente de doação de recursos financeiros
por partido político (FEFC).

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

Num. 43739727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53

II.i. Entrega intempestiva da prestação das contas finais

A prestação de contas de campanha visa assegurar a transparência e a
fiscalização pelos eleitores da receitas e despesas realizadas pelo candidato no decorrer
da corrida eleitoral.

No caso em análise, conforme anotado no item 1.1, a prestação de contas
final foi apresentada de forma intempestiva em 04/11/2022, com atraso de 03 (três) dias.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

(...)

§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser
juntadas automaticamente pelo PJE às prestações de contas
parciais, caso já tenham sido entregues.

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas
tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes
procedimentos:

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do
prazo para prestar contas;

II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da
informação na classe processual de Prestação de Contas, caso
tenha havido omissão na prestação de contas parcial, ou a juntada
na respectiva prestação de contas parcial já autuada;

III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas
zonas eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
Num. 43739727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53

demais candidatos.

Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas venceu em 01/11/2022, porém a prestação de contas final foi
apresentada pelo prestador de forma intempestiva apenas em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não deve ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A
COMPROVAR A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC.
C O N T A S D E S A P R O V A D A S . D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.1. O atraso na
entrega da prestação de contas final por poucos dias
configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a
análise das contas.2. A formalização de contratos de serviço,
porém com glosa lançada de forma manuscrita, retira do
documento a aptidão de comprovar a regularidade das despesas
realizadas com recursos do FEFC.3. Tendo a candidata recebido
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e não comprovada sua destinação, a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, com os acréscimos de juros
moratórios e atualização monetária, é medida que se impõe (art.
17, §§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019).4.
Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060282713, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 115, Data 20/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. ATRASO DE
POUCOS DIAS.IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. VALOR
E PERCENTUAL BAIXOS. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Nos termos dos artigos 47,
§ 4º e 49, da Resolução TSE 23.607/2019, os partidos políticos e
os candidatos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de
Num. 43739727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53

contas parcial entre os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral,
enquanto que a prestação de contas final deve ser apresentada até
o 30º dia posterior à realização das Eleições. 1.1. A
apresentação das contas parcial e final com atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, nas
hipóteses em que não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O artigo 58, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a
obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária. 2.1. Sendo a locação
de veículo contratada com pessoa física, é indispensável a
apresentação, além do contrato, do comprovante de propriedade
do bem. Precedente TSE. 3. A existência de despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. 4. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 112, Data 15/06/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II. ii. Sobras de campanha sem comprovação de recolhimento ao partido

Constou no parecer conclusivo – item 8 - a existência de sobras de
campanha de Outros Recursos, no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Assim, a não comprovação de recolhimento de sobra de recursos privados
afronta a norma prevista no art. 50, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
Num. 43739727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53

2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos
recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até a
data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Na manifestação protocolada (id. 43633055), o prestador de contas
argumentou que: “informa que não houve sobra de campanha no valor de R$ 10,00, uma
vez que tal valor foi pago a Josue Asaf, conforme contrato acostado aos autos referente a
horas excedentes da contratação, id. 43372824, o qual não foi lançado por equívoco”.

O Setor Técnico destacou que, em análise ao extrato eletrônico da conta
bancária de Outros Recursos, o último débito registrado no extrato eletrônico se refere a
operação de “CHEQUE”, na data de 27/10/2022, no valor de R$ 10,00 (dez reais), sem
informação da contraparte e sem registro na prestação de contas, muito embora conste a
contratação de horas excedentes no valor de R$ 10,00 (Id. 43372824).

Nesse contexto, conquanto o prestador tenha apresentado documento
referente à contratação de horas excedentes, não houve a comprovação adequada da
destinação do pagamento, já que não consta no extrato bancário que os R$ 10,00 foram
destinados efetivamente a Josue Asaf.

Logo, esse valor deve ser devolvido ao partido político.

No entanto, essa falha não compromete a apreciação das contas, além de
corresponder a diminuta importância, autorizando a aposição de ressalvas.

Portanto, concluo que os vícios apontados não dão, por si só, ensejo à
desaprovação das contas, devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de ALEFE MATEUS DE OLIVEIRA,
candidato a Deputado Estadual pelo PSOL, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, determinando ao candidato o recolhimento de R$ 10,00 ao partido
(conta “Outros Recursos”) no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

Num. 43739727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603125-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEFE
MATEUS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: ALEFE MATEUS DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023 .

Num. 43739727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409390140500000042698556
Número do documento: 23101409390140500000042698556
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:46:53